Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-39.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE QUATRO ANOS DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DA GENITORA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA E SUA MÃE COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MATERIAL BIOLÓGICO (ESPERMATOZOIDES) DETECTADO NO VESTIDO DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os crimes contra a dignidade sexual, geralmente, são cometidos às escondidas, motivo pelo qual a palavra da vítima de tenra idade, bem como de sua genitora, que testemunhou parte dos fatos, possui especial valor probatório, mormente quando ausentes indícios de que tivessem interesse em prejudicar o acusado. 1.1. No caso, a dinâmica dos acontecimentos também foi confirmada por laudo pericial que detectou a presença de espermatozoides na roupa que a criança trajava no dia.

2. Inconsistências pontuais no relato da genitora sobre questões secundárias, e não quanto aos fatos em si, não afastam a higidez de suas declarações.

3. Para a consumação do delito do art. 217-A do CP, basta que o agente pratique conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos. 3.1. Estando caracterizado, pela violência presumida, inviável sua desclassificação para os crimes do art. 215-A ou 218-A do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.